Tribunal: TJDFT
Processo: 0730515-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando as provas orais colhidas, que confirmam que o réu, em diversas ocasiões, proferiu graves ameaças contra a vítima, sua ex-esposa, deve ser mantida a condenação nas penas dos art. 147, c/c art. 71, do CP.
2. A culpabilidade, enquanto vetor na primeira fase da dosimetria, se refere à censurabilidade da conduta do agente no caso concreto. Em outras palavras, a culpabilidade trata da reprovação social, ou avaliação da censura, que o crime e o autor do fato merecem. Sendo inidôneos os fundamentos adotados na r. sentença, necessária a redução da pena-base.
3. Tratando-se de crime de ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Excluída a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, em tese seria possível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do CP, visto que o réu é primário (inciso I); as circunstâncias judiciais são favoráveis (inciso II) e não é cabível a substituição da pena (inciso III). Contudo, tal medida se mostra mais gravosa ao réu, tendo em vista que ora fixado o regime prisional aberto. Precedente.
5. Recurso parcialmente provido.